Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726224-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO JOSE CRUZ DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a cota do Ministério Público ao ID 29612887. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora